Tribunal: TJES
Processo: 0006747-70.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTITULADO DE AGRAVADO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso intitulado “agravo”, intitulado contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de decisão que desproveu apelação contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. A defesa alegou omissão quanto à condição médica preexistente da vítima, obscuridade na fundamentação da suspensão do direito de dirigir e violação ao art. 1.022 do CPC, requerendo o reconhecimento dos vícios no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da condição médica preexistente da vítima e sua influência no nexo causal; e (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação da fixação do prazo de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

2. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à condição médica preexistente da vítima, tendo expressamente concluído, com base no exame cadavérico n° 0276/2019, que o óbito decorreu diretamente do atropelamento causado pelo embargante.

3. A suspensão do direito de dirigir foi devidamente fundamentada com base na jurisprudência do STF (Tema 486 da Repercussão Geral), que reconhece a legitimidade da medida para condenados por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo também justificada pela gravidade do acidente e proporcionalidade da sanção.

4. Todas as alegações da defesa foram analisadas no acórdão embargado, não se verificando vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios, os quais foram utilizados com propósito de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão na análise do nexo causal quando o acórdão fundamenta expressamente que a morte da vítima decorreu diretamente da conduta do réu, com base em prova pericial.

2. A suspensão do direito de dirigir, imposta a condenado por homicídio culposo no trânsito, pode ser fixada com base na gravidade do acidente e na proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não demonstrada ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CTB, art. 302, §3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 607.107/RS (Tema 486 da Repercussão Geral), Plenário, j. 23.04.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006747-70.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDALMO FONSECA PEISINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTITULADO DE AGRAVADO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso intitulado “agravo”, intitulado contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de decisão que desproveu apelação contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. A defesa alegou omissão quanto à condição médica preexistente da vítima, obscuridade na fundamentação da suspensão do direito de dirigir e violação ao art. 1.022 do CPC, requerendo o reconhecimento dos vícios no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da condição médica preexistente da vítima e sua influência no nexo causal; e (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação da fixação do prazo de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

2. O acórdão embargado não apresenta omissão quanto à condição médica preexistente da vítima, tendo expressamente concluído, com base no exame cadavérico n° 0276/2019, que o óbito decorreu diretamente do atropelamento causado pelo embargante.

3. A suspensão do direito de dirigir foi devidamente fundamentada com base na jurisprudência do STF (Tema 486 da Repercussão Geral), que reconhece a legitimidade da medida para condenados por homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo também justificada pela gravidade do acidente e proporcionalidade da sanção.

4. Todas as alegações da defesa foram analisadas no acórdão embargado, não se verificando vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios, os quais foram utilizados com propósito de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão na análise do nexo causal quando o acórdão fundamenta expressamente que a morte da vítima decorreu diretamente da conduta do réu, com base em prova pericial.

2. A suspensão do direito de dirigir, imposta a condenado por homicídio culposo no trânsito, pode ser fixada com base na gravidade do acidente e na proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não demonstrada ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CTB, art. 302, §3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 607.107/RS (Tema 486 da Repercussão Geral), Plenário, j. 23.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso intitulado “agravo”, interposto por
EDALMO FONSECA PEISINO
contra acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face do desprovimento da apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir por igual período.

A defesa pretende a reforma do acórdão dos embargados de declaração, em razão da omissão quanto à condição médica preexistente da vítima, a obscuridade na fundamentação da suspensão do direito de dirigir e violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer, portanto, “o conhecimento e provimento do presente Agravo, para reformar a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, reconhecendo as omissões e obscuridades apontadas.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Claúdio Rodrigues Pimenta), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso intitulado “agravo”, interposto por
EDALMO FONSECA PEISINO
contra acórdão que negou provimento aos embargos de declaração opostos em face do desprovimento da apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o recorrente foi condenado pelo crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir por igual período.

A defesa pretende a reforma do acórdão dos embargados de declaração, que negou provimento ao recurso, em razão da omissão quanto à condição médica preexistente da vítima, a obscuridade na fundamentação da suspensão do direito de dirigir e violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer, portanto, “o conhecimento e provimento do presente Agravo, para reformar a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, reconhecendo as omissões e obscuridades apontadas.”

Contrarrazões recursais apresentadas pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Claúdio Rodrigues Pimenta), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, oportuno consignar que, a despeito de a defesa ter intitulado o petitório de “recurso de agravo”, trata-se de embargos de declaração, reiterando os mesmos vícios, já analisados no julgamento dos aclaratórios previamente interpostos.

Assim, recebo o recurso como embargos de declaração.

Ultrapassada essa questão, importante consignar que aclaratórios são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Fixada essa premissa, não assiste razão o recorrente.

Conforme já anunciado, as alegações de vícios de omissão e obscuridade foram devidamente enfrentadas e afastadas, conforme se extrai da ementa do acórdão objurgado, abaixo transcrita:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Na ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, o embargante foi condenado pelo crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir por igual período. A defesa alega omissão quanto à condição médica preexistente da vítima e obscuridade na fundamentação da suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da condição médica preexistente da vítima e sua influência no nexo causal; e (ii) verificar se há obscuridade na fundamentação da fixação do prazo de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

4. Não há omissão quanto à alegada condição médica preexistente da vítima, pois o acórdão expressamente concluiu que o falecimento decorreu diretamente do atropelamento causado pelo embargante, com base no exame cadavérico nº 0276/2019.

5. Inexiste obscuridade na fixação da suspensão do direito de dirigir, pois o acórdão fundamentou a penalidade no entendimento do STF no Tema 486 da Repercussão Geral, que reconhece a legitimidade da medida para condenados por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Além disso, destacou a gravidade do acidente e a proporcionalidade da sanção imposta.

6. Todas as questões suscitadas no recurso foram expressamente analisadas no acórdão embargado, não havendo vícios que justifiquem a oposição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão na análise do nexo causal quando o acórdão fundamenta expressamente que a morte da vítima decorreu diretamente da conduta do réu, com base em prova pericial.

2. A suspensão do direito de dirigir, imposta a condenado por homicídio culposo no trânsito, pode ser fixada com base na gravidade do acidente e na proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não demonstrada ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Nesse cenário, todas as pretensões veiculadas recurso foram devidamente enfrentadas, restando claro e coerentes os fundamentos pelos quais este eg. Primeira Turma Criminal, à unanimidade, negou provimento ao recurso.

Portanto, inexistindo qualquer omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, o desprovimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.